Tribunal: TJES
Processo: 5005735-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005735-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SOLIDARIEDADE ESTADO E MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA - DECISÃO ULTRA PETITA – REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando a internação compulsória da menor G.T.S. que encontra-se em situação de risco por ser usuário de entorpecentes.

2. O Município Agravante objetiva a reforma da decisão, eis que a Magistrada teria concedido provimento extra petita, assim objetiva ser desobrigado de internar a adolescente e por conseguinte, postulou a sua exclusão do polo passivo da demanda, face a sua ilegitimidade passiva.

3. Tanto Estado do Espírito Santo quanto o Município ora agravante são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, haja vista a tese de repercussão geral (Tema 793) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Assim, considerada a solidariedade entre os entes, resta evidenciada a legitimidade passiva do Município recorrente, impondo-se a sua manutenção na lide de origem.

4. Em relação ao cumprimento da medida, observo que o representante do Ministério Público no 1º grau ao ajuizar a Ação de Medida Protetiva em favor da adolescente G.T.S. apresentou pedidos certos e específicos em relação a cada um dos requeridos, requerendo na ocasião que o Estado do Espírito Santo fosse
“compelido a proceder a internação da adolescente GERLANE TEIXEIRA SOARES em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, bem como custear toda demanda referente às necessidades da primeira requerida, até sua completa recuperação, a qual deverá ser atestada por médico especialista”
e que o Município de Água Doce do Norte fosse obrigado a
“auxiliar o Estado do Espírito Santo na internação da adolescente, promovendo o translado dele até a clínica em que ficará internada, bem como promover os cuidados necessários até seu efetivo acolhimento na instituição especializada”.
Assim, entendo como evidenciada a violação ao princípio da congruência, eis que o provimento jurisdicional em tela não ocorreu dentro dos limites dos pedidos apresentados pelo parquet, de modo que se impõe a reforma da decisão nesse aspecto a fim de desobrigar o Município de proceder a internação compulsória da menor, subsistindo apenas a obrigação de prestar auxílio ao Estado quando da efetivação da internação, bem como traslado até a clínica e cuidados necessários até o efetivo acolhimento.

5. Por fim, no que concerne a alegada ausência de interesse de agir, face a ausência de recusa administrativa, destaco a internação compulsória, por constituir medida que priva a liberdade de locomoção do paciente, deve ser determinada por juiz competente, consoante artigo 9º da Lei nº 10.216/2001, de modo que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso em juízo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Água Doce do Norte que nos autos da Medida Protetiva apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
GERLANE TEIXEIRA SOARES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, deferiu a tutela de urgência, para determinar aos Requeridos que procedessem a imediata internação compulsória da menor, além dos demais procedimentos e medicamentos necessários à sua recuperação, incluindo transporte.

Em suas razões (Id. 2848494), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada por ser extra petita em relação ao Município, haja vista que muito embora o representante do parquet tenha solicitado que o Estado promovesse a internação e o Município auxiliasse o Estado na internação da adolescente, promovendo o traslado dela até a clínica em que permanecerá internada, bem como promover os cuidados necessários até o seu efetivo acolhimento na instituição especializada, a Magistrada a quo determinou que os entes de forma solidária promovessem a internação.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar que apenas o Estado promova a internação da adolescente em clínica especializada.

No mérito, requereu a reforma da decisão a fim de afastar o Agravante do polo passivo da demanda e manter a determinação de disponibilizar no prazo de 10(dez) dias, vaga em Unidade Hospitalar adequada para internação compulsória da adolescente em questão para o Estado do Espirito Santo.

Em contrarrazões, sediadas no id 3073792, o ilustre representante do parquet pugnou para que fosse parcialmente provido o recurso acatando-se a alegação de decisão extra petita, confirmando-se a decisão em seus demais termos.

Parecer da douta Procuradora de Justiça Cível pelo parcial provimento do recurso (id 3437870).

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão da parte da decisão que impõe ao Município Agravante a obrigação de internar o menor, subsistindo apenas a obrigação de prestar auxílio ao Estado quando da efetivação da internação, bem como traslado até a clínica e cuidados necessários até o efetivo acolhimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Água Doce do Norte que nos autos da Medida Protetiva apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de G.T.S. em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, deferiu a tutela de urgência, para determinar aos Requeridos que procedessem a imediata internação compulsória da menor, além dos demais procedimentos e medicamentos necessários à sua recuperação, incluindo transporte.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão da parte da decisão que impõe ao Município Agravante a obrigação de internar o menor, subsistindo apenas a obrigação de prestar auxílio ao Estado quando da efetivação da internação, bem como traslado até a clínica e cuidados necessários até o efetivo acolhimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, trata-se na origem de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando a internação compulsória da menor G.T.S. que encontra-se em situação de risco por ser usuário de entorpecentes.

O Município Agravante objetiva a reforma da decisão, eis que a Magistrada teria concedido provimento extra petita, assim objetiva ser desobrigado de internar a adolescente e por conseguinte, postulou a sua exclusão do polo passivo da demanda, face a sua ilegitimidade passiva.

De início, convém esclarecer que tanto Estado do Espírito Santo quanto o Município ora agravante são
partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda
, haja vista a tese de repercussão geral (Tema 793) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, considerada a solidariedade entre os entes, resta evidenciada a legitimidade passiva do Município recorrente, impondo-se a sua manutenção na lide de origem.

Seguindo, em relação ao cumprimento da medida, observo, conforme ressaltando quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, que o representante do Ministério Público no 1º grau ao ajuizar a Ação de Medida Protetiva em favor da adolescente G.T.S. apresentou
pedidos certos e específicos
em relação a cada um dos requeridos, requerendo na ocasião que o Estado do Espírito Santo fosse
“compelido a proceder a internação da adolescente GERLANE TEIXEIRA SOARES em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, bem como custear toda demanda referente às necessidades da primeira requerida, até sua completa recuperação, a qual deverá ser atestada por médico especialista”
e que o Município de Água Doce do Norte fosse obrigado a
“auxiliar o Estado do Espírito Santo na internação da adolescente, promovendo o translado dele até a clínica em que ficará internada, bem como promover os cuidados necessários até seu efetivo acolhimento na instituição especializada”.

Assim, entendo como evidenciada a violação ao
princípio da congruência
, eis que o provimento jurisdicional em tela não ocorreu dentro dos
limites dos pedidos apresentados pelo
parquet
, de modo que se impõe a reforma da decisão nesse aspecto a fim de
desobrigar o Município de proceder a internação compulsória da menor, subsistindo apenas a obrigação de prestar auxílio ao Estado quando da efetivação da internação, bem como traslado até a clínica e cuidados necessários até o efetivo acolhimento.

Por fim, no que concerne a alegada ausência de interesse de agir, face a
ausência de recusa
administrativa, destaco os judiciosos argumentos prestados pela i. Procuradora de Justiça:

“(...) A internação compulsória, por constituir medida que priva a liberdade de locomoção do paciente, deve ser determinada por juiz competente, consoante Lei nº 10.216/2001, senão vejamos:

Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Sendo assim, não há necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso em juízo, visto que a internação involuntária, por determinação legal, deve ser embasada em comando judicial. (...)”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO E PROVA DE RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO. LAUDOS MÉDICOS. PROVA DA NECESSIDADE PRESENTE. NECESSIDADE DE RESPEITO À FILA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Não é necessário que a parte esgote, ou, ainda, ingresse com o pedido na via administrativa para pleitear o fornecimento de internação compulsória na via judicial. Precedentes do STJ e do TJES: RMS 24.197/PR, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010; Apelação / Reexame Necessário, 11130090266, Rel. : William COUTO Gonçalves; Apelação, 11130000612, Rel. : MANOEL ALVES RABELO (...) (TJES; Apl-ReeNec 0002246-07.2013.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 15/05/2017; DJES 26/09/2017)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Água Doce do Norte, reformando a decisão de origem para o fim de desobrigar o Município de proceder a internação compulsória da menor, subsistindo apenas a obrigação de prestar auxílio ao Estado quando da efetivação da internação, bem como traslado até a clínica e cuidados necessários até o efetivo acolhimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 18/04/2023